Tribunal: STF
Processo: RHC 52671
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-27
Data de publicação: 1974-08-27

Ementa:
1. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PRESSUPOE PROCESSO EM ANDAMENTO E NÃO SE
CONFUNDE COM A ALEGAÇÃO, FEITA EM PEDIDO DE HABEAS CORPUS, DE
INCOMPETENCIA DO JUIZ QUE PROFERIU A SENTENÇA CONDENATÓRIA DO
PACIENTE.
2. RECURSO ORDINÁRIO DE HABEAS CORPUS A QUE O STF DA PROVIMENTO.